Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727572-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DORI EDSON DIVINO BOAVENTURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (0022892-26.2003.8.07.0001) ajuizada em desfavor de DORI EDSON DIVINO BOAVENTURA. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor pelos sistemas DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA, nos seguintes termos: “A parte credora requer seja realizada pesquisa aos sistemas DIMOF, DECRED e EFINANCEIRA, a fim de se encontrar bens passíveis de penhora em nome do devedor. É sabido que os subsistemas DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA mantidos pela Receita Federal, concentram tão somente dados contábeis relacionados às transações e movimentações financeiras, não tendo, a princípio, qualquer utilidade imediata para a localização e penhora de bens do devedor. Desse modo, INDEFIRO o pedido. O credor ainda requer a pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.).Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, são objeto de consulta pelos demais sistemas colocados à disposição do Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais, em regra, não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Assim, indefiro o pedido. Intime-se a parte exequente a indicar providência idônea, advertindo-se que não serão admitidos pedidos de reiteração das diligências sem que a exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. Int”. (ID 199679853.) No agravo, o exequente requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a pesquisa de bens do devedor pelos sistemas DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA. Em suas razões, alega fora constatada a utilização de diversas contas bancárias com intensa movimentação financeira sem que fossem alcançados ativos financeiros por bloqueio e penhora de valores. Alega que, em breve espaço de tempo, foram movimentados recursos financeiros em importe de R$ 108.241,75, porém com bloqueio de R$ 4.838,54, os quais foram liberados pelo Juízo de piso em favor do devedor. Acrescenta que já houve consultas ao RENAJUD, em que não se localizou veículos de propriedade do devedor; consulta ao convênio ERIDFT, onde localizou-se um imóvel do qual o devedor era proprietário e que o vendera a terceiros, assim como pelo SISBAJUD e pelo sistema SNIPER, sem êxito no pagamento do débito. Sustenta que o devedor vem alterando e reduzindo bruscamente a sua movimentação bancária, na casa dos milhares de reais para os valores atuais, deixa claro, estar se utilizando de estratégias bancárias. (ID 61157130.) É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo diante da gratuidade deferida ao recorrente (ID 34381047). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em junho de 2003 visando o pagamento de débito consubstanciado em Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, que lhe foi cedido através de instrumento de cessão de créditos do qual foi notificado o devedor, no montante de R$12.890,48 (ID 34381042). O valor do débito atualizado na data de 06/12/2023 perfaz a monta de R$ 313.854,26, o que se extrai do ID 180872670 - Pág. 16. Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não obteve êxito em localizar bens do devedor. Nesta sede, o agravante pede a reforma da decisão agravada para admitir a consulta aos sistemas DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA, a fim de averiguar a existência de bens do devedor para responder a execução. Sobre o tema, a legislação processual estabelece que a “penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, nos termos do Art. 831. Desta feita, a pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo tem por pressuposto a possibilidade de identificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada que possam responder ao pagamento do débito executado. Ocorre que a realização de consulta aos sistemas que tão somente reúnem informações de operações financeiras e transações bancárias realizadas por pessoas físicas, tais como os sistemas indicados pelo agravante (DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA) não atingem a finalidade almejada pela norma, centrada na localização de bens penhoráveis do devedor. A esse respeito, a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF, constitui documentação apresentada pelas instituições financeiras qualquer espécie à Receita Federal, na qual registra apenas informações relativas as operações financeiras e valores movimentados, conforme art. 2o da Instrução Normativa n. 811, de 28.1.2008 da Receita Federal (RFB). Do mesmo modo, a ferramenta e-Financeira tem por objetivo reunir informações detalhadas sobre as operações financeiras realizadas por clientes de instituições bancárias, cooperativas de crédito, corretoras de valores, seguradoras e demais entidades equiparadas, conforme Instrução Normativa RFB no 1.571/2015, visando a transparência no sistema financeiro, combate a evasão fiscal, a lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas relacionadas às operações financeiras. Por fim, a Declaração de Operações com Cartões de Crédito - DECRED, instituída pela Instrução Normativa n. 341, de 15.7.2003 da Secretaria da Receita Federal (SRF), apresentada pelas administradoras de cartões de crédito, prestar informações apenas sobre as operações efetuadas com cartão de crédito e os montantes movimentados. Desta feita, conforme se infere, o pedido visando a consulta aos sistemas DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA são inaptos à localização de bens do devedor passíveis de penhora, não havendo utilidade da medida requerida. Nesse sentido: “(...) O pedido de pesquisa de bens por meio do DIMOF, DECRED e E-Financeira não se revela meio hábil à finalidade pretendida, uma vez que esses sistemas são inaptos à localização de bens penhoráveis. Essas ferramentas se restringem a fornecer informações sobre movimentações financeiras pretéritas, não sendo este o foco do processo em fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07025995920248070000, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 6/5/2024.) - g.n. “(...) A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso”. (07101165220238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 18/7/2023.) - g.n. “(...) A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof) contém informações sobre a realização de operações financeiras previstas no art. 2o da Instrução Normativa n. 811/2008 da Receita Federal (RFB). Por sua vez, a Declaração de Operações com Cartões de Crédito (Decred) contém informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, com a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes movimentados. 7. As pesquisas Dimof e Decred não são passíveis de localizar bens penhoráveis do devedor. 8. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado”. (07289004820218070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 23/11/2021) - g.n. “(...) A DIMOF não serve para identificação de ativos financeiros penhoráveis, uma vez que reflete movimentação bancária pretérita, enquanto a DECRED permite pesquisar a movimentação de valores com cartão de crédito, mas não a localização de bens penhoráveis, como dinheiro ou aplicações financeiras. 2. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indefere o pedido de busca aos sistemas DIMOF e DECRED, se as informações a DIMOF - Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira e DECRED - Declaração de Operações com Cartões de Crédito não atendem à finalidade almejada pelo exequente, qual seja, a localização de bens passíveis de penhora. (...)”. (07134543920208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 9/9/2020.) - g.n. Portanto, ausentes os pressupostos para o deferimento da liminar requerida, notadamente a probabilidade do direito, descabida concessão de efeito suspensivo visando a pesquisa de bens passíveis de penhora do devedor via DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator